Tribunal: TJBA
Processo: 0092180-13.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 0092180-13.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: AGF BRASIL SEGUROS S/A Advogado(s): MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI EMBARGADO: RAYMUNDO MACHADO CAFEZEIRO Advogado(s):RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO, RAYMUNDO MACHADO CAFEZEIRO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ERRO DE CÁLCULO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação n. 0092180-13.2006.8.05.0001, em que figuram como embargante e embargado os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem pelas razões seguintes: Data registrada no sistema.